Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, a medida executiva excepcional de suspensão da CNH do devedor não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido, em razão de ser inadequada e desproporcional ao propósito do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção e de subsistência do executado, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente a este adimplemento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.